Tribunal: STF
Processo: Rcl 66459
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Resende/RJ, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RESENDE. ATO DE REGISTRO DE APOSENTAÇÃO RECUSADO PELO TCE/RJ, DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA PARCELA REFERENTE A HORAS EXTRAS, DENOMINADA “INCORPORAÇÃO HE 50%”. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA, DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DA RUBRICA, COM O PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS SUPRIMIDAS. APELOS DO MUNICÍPIO, DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE NÃO MERECEM PROSPERAR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REVISÃO DO ATO QUE INCORPOROU A PARCELA ORA EXCLUÍDA QUE NÃO DEVE SER ADMITIDA. SERVIDORA PÚBLICA QUE PERCEBE A RUBRICA “INCORPORAÇÃO HE 50%” DESDE 1995, POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUANDO AINDA EM ATIVIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA QUE SE OPEROU NO CASO DOS AUTOS, ANTE O TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O PRIMEIRO PAGAMENTO DA PARCELA EM 1995 E A DECISÃO FINAL DO TCE/RJ,PROLATADA EM 2020, QUE DETERMINOU A SUA EXCLUSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL CONFIRMADA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DOS TRÊS RECURSOS.” (eDOC 7 - ID: e4337aad)



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do tema 445 da repercussão geral.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se de ação onde a parte autora, ora reclamada, pretende obter provimento condenatório para que a RESENPREVI, ora reclamante, fosse obrigado a manter o adicional "Incorporação HE 50%”, mesmo após a determinação do TCE-RJ, de que o referido adicional fosse excluído dos proventos da Apelada, em razão de falta de amparo legal. 



    A R. Sentença prolatada nos autos principais reconheceu a ocorrência de decadência para a exclusão da parcela “HE 50%”. 



    Em sede de recurso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a R. Sentença, sob a fundamentação de que a recorrida recebe a referida parcela desde 1995, razão pela qual já haveria ocorrido decadência. 



    O V. Acórdão ignorou o fato de que estamos diante de um novo ato administrativo complexo, e, de acordo com a Tese fixada no Tema 445 do STF2 , a Administração Pública possuí o dever de rever seus atos eivados de nulidade (Súmula 473), violando assim o art. 37 da Constituição Federal, conforme prequestionamento realizado, desde que, dentro do prazo de 5 (cinco) anos a contar do ato de concessão da aposentadoria. 



    O Reclamante chegou a opor Embargos Declaratórios, todavia os mesmos fora rejeitados, havendo ainda sido interposto Recurso Extraordinário e Recurso Especial, que ainda não foram processados”. (eDOC 1, p. 2; ID: db9204e5)



    Ao final, requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão impugnado, “reconhecendo que não houve a ocorrência de decadência, visto que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, determinou a exclusão de parcela eivada de vício, dentro do prazo de 5 (cinco) anos a contar do recebimento do processo de aposentadoria, preservando assim a autoridade desta Suprema Corte, através da Tese firmada no Tema 445.”(eDOC 1, p. 10; ID: db9204e5) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do tema 445 da repercussão geral, porquanto, conforme afirmado pelo próprio reclamante em sua petição inicial, o recurso extraordinário interposto ainda não foi sequer processado, de modo que não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 62596 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.3.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido”. (Rcl 63917 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13.3.2024)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente